Tribunal: STF
Processo: ARE 1262164
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal. Assevera ter havido afronta aos princípios da individualização e da intranscendência da pena. Alude aos reflexos do cumprimento da reprimenda na família. Busca a substituição da sanção de prestação de serviços comunitários por multa. Alega nulidade do acórdão recorrido ante a ausência de manifestação quanto às condições pessoais do acusado para fins de aferição da viabilidade de substituir a pena aplicada.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A pena foi imposta de maneira correta. Lembro a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.). Portanto, não há como modificar o determinado. 
    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa é mantida. A prestação de serviços à comunidade é medida correta, especialmente em casos de crime de trânsito. A forma de seu cumprimento deverá ser analisada pelo MM Juiz de Direito da Vara das Execuções. 
    Por derradeiro, a suspensão da carta de motorista decorre de determinação legal.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator